Tribunal: TJMT
Processo: 0008020-38.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008020-38.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO VIANA BORGES - CPF: 007.635.621-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CRIME DE TRÂNSITO) E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL – 2.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA EM DELITO DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – ÓBICE DO ARTIGO 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no artigo 330, do Código Penal.

À luz do disposto no artigo 44, §3º, do Código Penal, possível a substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos ao réu reincidente, se não se tratar o beneficiado de reincidente específico, e desde que seja a benesse socialmente recomendável. In casu, tratando-se de réu que ostenta condenação anterior pelo crime de roubo majorado, e tráfico de drogas, a denotar intensa dedicação às atividades criminosas, é certo que a substituição não se mostra socialmente recomendável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de RICARDO VIANA BORGES, contra a r. sentença que o condenou e como incurso nas penas dos crimes descritos no artigo 306, caput e § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pretende absolvição do apelante em relação ao crime de desobediência, por atipicidade da conduta, por entender que o réu não obedeceu o comando dos policiais apenas para preservar sua liberdade, isto é, sem o dolo específico e pretende também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reincidência reconhecida é genérica.

O Ministério Público em suas contrarrazões, sustentando o desprovimento do recurso, devendo ser mantida incólume a sentença de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória de origem, sem ementar o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“No dia 20/07/2019, por volta das 01:45hs, em via pública, no Bairro Granville, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RICARDO VIANA BORGES, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, sendo uma motocicleta Honda/CG FAN KS de cor vermelha Placa-NJQ-6122, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado à fl. 10 e ainda, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Consta nos autos que, na data e horário do fato acima delineado, o denunciado estando com sua capacidade psicomotora altera em razão da influência de álcool, conduzia sua motocicleta pelas vias públicas deste município, quando foi flagrado por policiais militares que realizavam rondas ostensivas pelo local. Infere-se que, ao perceberem que o acusado aparentava estar embriagado, os policiais lhe deram ordem de parada, momento em que ele empreendeu fuga em alta velocidade.

Ato contínuo, os policiais passaram a persegui-lo e somente conseguiram abordá-lo depois que ele caiu da moto ao tentar fazer uma curva em alta velocidade. Infere-se que, na ocasião, o acusado foi submetido ao teste de etilômetro, o qual constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 0,81 mg/L (fl. 10), portanto, superior ao nível tolerado." (sic - id. 124592892)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

O turno defensivo pretende a absolvição do réu, sustentando a atipicidade do crime, bem como o não cumprimento de um simples pedido, não caracteriza o crime, visto que o réu estava apenas preservando sua liberdade.

Observo dos autos a impossibilidade de acatar a pretensão defensiva, vez que a guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas, momento em que avistaram o réu conduzindo sua motocicleta com aparente estado de embriaguez dando-lhe ordem de parada, ordem esta que foi ignorada, vindo o réu a empreender fuga em alta velocidade.

Diante desse quadro, a tipicidade da conduta do recorrente, que, de forma consciente e livre escolha, a fim de encobrir a prática de outro ilícito, desobedeceu à ordem de funcionário público, com o fim de se ver livre da fiscalização.

Assim, o exercício de direitos e garantias fundamentais não podem servir de salvaguarda de práticas ilícitas. Além disso, a ordem jurídica não vê a fuga como um direito, uma vez que o reconhecimento de um pretenso direito à fuga, implicaria ainda em tratamento diverso ao réu procurado, que estaria supostamente legitimado a fugir.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal (...)” (AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Dessa forma, não há falar em absolvição pelo crime de desobediência.

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITO DIANTE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA.

Irresignado, alega o apelante fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, §3º, do Código Penal, porquanto sua reincidência não é específica e a punição mais branda se mostra adequada, à luz do princípio da proporcionalidade e da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sem razão o apelante!

O dispositivo legal supracitado exige o preenchimento de dois requisitos, a saber: não se tratar o beneficiado de reincidente específico no mesmo crime e ser a benesse socialmente recomendável. Todavia, em análise acurada do caso em apreço, constato que esta última condição não se faz presente.

A respeito da pretensa aplicação da benesse do artigo 44 do Código Penal, é sabido que o referido dispositivo legal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade, ao passo que a sanção restritiva de direitos é dirigida àqueles infratores que preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos, isto é, pena inferior a 04 (quatro) anos, cujo ato ilícito foi praticado sem emprego de violência e/ou grave ameaça, ou, se a infração for culposa, qualquer que seja a sanção aplicada, quando não for reincidente em crime doloso, somado à análise da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que resulte na conclusão de que a substituição é suficiente para atingir a finalidade da reprimenda.

No caso em tela, nada obstante o quantum da pena aplicada ao apelante tenha sido fixado abaixo de 01 ano, trata-se indubitavelmente de indivíduo
reincidente em crime patrimonial
(roubo majorado), tráfico de drogas, e corrupção de menores, pois, consoante se infere da Folha de Antecedentes (id. 124595687).

Assim, mostra-se socialmente não recomendável a substituição.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE TEM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR DELITOS MAIS GRAVES (TENTATIVA DE LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses: (i) se a medida for socialmente recomendável; e (ii) se a reincidência não se operar no mesmo crime.

No entanto, se comprovado que os delitos pelos quais foi condenado em sentença transitada em julgado forem mais graves e violentos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável.” (TJMT – N.U 0003205-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022